Tribunal: STF
Processo: RE 114304
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA ISENTA. CREDITAMENTO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 23, II,
DA CARTA DE 1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
          O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO AFASTAR A PRETENSAO DO RECORRENTE
DE SE CREDITAR DO ICM, NA ENTRADA EM SEU ESTABELECIMENTO, DA MATÉRIA-
PRIMA IMPORTADA, DECIDIU EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE
TEXTOS LEGAIS, NÃO HAVENDO SIDO ABORDADA, EM QUALQUER MOMENTO, A
NORMA DO ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO REVOGADA, CIRCUNSTANCIA QUE
IMPEDE O PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL SOBRE O PEDIDO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.